Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Omissão e contradição inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração (ID 75936221) opostos pela operadora de turismo contra acórdão (ID 75781056) que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença em que reconhecida a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação de serviço decorrente de cancelamento de voo e condenada a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.2. A embargante alega omissão e contradição no julgado por não delimitar a participação de cada ré no evento danoso e por não se manifestar sobre o direito de regresso. 1.2. Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID 76363331).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilização solidária acerca da responsabilidade solidária das rés.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco a nova valoração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado (ID 75781056) tratou de forma clara e fundamentada a responsabilidade solidária da agência de turismo, com base nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. A decisão se fundamenta no fato de que a embargante comercializou um pacote turístico completo (passagens e hospedagem - ID 74163765), integrando a cadeia de fornecimento e respondendo integralmente perante o consumidor pela falha na prestação dos serviços.
5. A delimitação da culpa de cada fornecedor e o eventual direito de regresso são questões a serem resolvidas em ação própria entre os integrantes da cadeia de consumo, não constituindo omissão ou contradição no acórdão que decide a lide sob a ótica do consumidor.
6. A irresignação do réu embargante desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.